Tribunal: TCU
Processo: 009.000/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra decisão do contra o Acórdão 1.169/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 1169/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Delzuito Gonçalves dos Santos foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo; 9.2. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. tornar insubsistente o subitem 9.3.1 do acórdão recorrido; 9.4. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 9.4.1.1. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção", consoante termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita um novo ato de aposentadoria para o Sr. Delzuito Gonçalves dos Santos, livre da irregularidade e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.4.1.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.